Tribunal: TCU
Processo: 008.335/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente representação a respeito de irregularidade em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa para o fornecimento de Terminal Financeiro Lotérico (TFL).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração oposto ao Acórdão 1762/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.